Tribunal: STF
Processo: RE 581606
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-12-18
Data de publicação: 2012-12-18

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO – CONTAS DE FGTS – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – TERMO DE ADESÃO PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 110/2001 – JUNTADA DO ACORDO APÓS TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DE MÉRITO – HOMOLOGAÇÃO INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTROVÉRSIA SUSCITADA NO RE 637.135- -RG/BA – MATÉRIA A CUJO RESPEITO NÃO SE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – RECURSO DE AGRAVO PROVIDO.